Tribunal: TJES
Processo: 5026141-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026141-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RECORRIDO: MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO CESSIONÁRIO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO CESSIONÁRIO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese: (i) regularidade da contratação; (ii) ausência de fraude; (iii) inexistência de responsabilidade por se tratar de contrato originado por terceiro (QI TECH); (iv) inaplicabilidade da repetição em dobro; e (v) inexistência de dano moral.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido
codex
.

No caso concreto, a parte autora, pessoa idosa com mais de 80 anos, sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação não foi comprovada de forma válida pela instituição financeira.

A sentença foi precisa ao consignar que a requerida não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade consciente da consumidora, limitando-se à juntada de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, selfie e comprovantes de transferência, os quais não possuem robustez probatória suficiente para comprovar contratação válida.

Em se tratando de contratação eletrônica, especialmente envolvendo pessoa idosa, exige-se grau elevado de segurança e rastreabilidade, com mecanismos que permitam aferir, de forma segura, a autoria e a integridade da manifestação de vontade, o que não se verificou no caso. A alegação de que a contratação teria sido realizada por instituição diversa (QI TECH), com posterior cessão do crédito, não afasta a responsabilidade da recorrente.

O banco cessionário integra a cadeia de fornecimento e aufere os benefícios econômicos da operação, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade financeira, de modo que, eventual fraude na contratação configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, não sendo apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A tese de culpa exclusiva da consumidora, além de não comprovada, mostra-se incompatível com a realidade dos autos, especialmente diante da condição de pessoa idosa, que impõe às instituições financeiras dever redobrado de cautela. No que se refere à repetição do indébito, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados.

Isso porque, a cobrança de valores sem lastro contratual configura prática abusiva, não havendo que se falar em engano justificável, sobretudo diante da fragilidade dos mecanismos de validação adotados pela instituição financeira.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente quando direcionados a pessoa idosa, configuram violação grave à dignidade do consumidor. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado na origem (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução. Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)